Tribunal: TJES
Processo: 5008394-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008394-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNI LOVATE FARDIN e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM – EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PENHORA PARA PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS – PATRIMÔNIO INSUFICIENTE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO
.

1.

O
juízo de primeiro grau, a despeito de ter concedido a gratuidade da justiça aos ora agravantes, determinou a complementação da garantia do juízo, tendo em vista que
a penhora
on line
realizada não se mostrou suficiente para alcançar o valor da execução.

2
.

A
decisão agravada se limitou a afirmar que os ora agravantes não demonstraram cabalmente o seu estado de hipossuficiência, sem, contudo, oportunizar-lhes a referida comprovação, na forma do §2º do art. 99 do CPC/15.

F
oi possível observar dos documentos acostados ao presente agravo que, de fato, os
ora recorrentes não possuem patrimônio suficiente para garantir o juízo da execução, conforme se vê das cinco últimas declarações de imposto de renda colacionadas (tanto da pessoa física, quanto da jurídica).
Ademais, observa-se que foi constituído advogado dativo em favor dos agravantes, o que reforça a sua condição de hipossuficiência.
Com efeito,

conclui-se que
a
ausência
da garantia do juízo não decorre da vontade da
s
parte
s

recorrentes
, mas de situação alheia ao elemento volitivo, razão p
ela
qu
al
não pode
m
ser penalizad
as
.

3
.
O
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.127.815, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já assentou sua jurisprudência no sentido de que é possível que seja dispensada a garantia do juízo para o oferecimento dos embargos à execução se ficar demonstrado que o devedor não possui patrimônio para isso.

4
.
T
endo havido o deferimento da gratuidade da justiça em favor dos agravantes, não se afigura razoável exigir destes a garantia
integral
do juízo para conhecimento e processamento dos embargos à execução fiscal, sob pena de violação ao acesso à jurisdição.
Destarte, como dito, e
m sendo o
s

agravantes
beneficiário
s
da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistido
s

por advogado dativo
,
resta
demonstrada a situação de hipossuficiência que lhe
s
impede de
ofertar
a garantia do juízo,
de modo que a decisão agravada acaba por
cercea
r-lhes

d
o acesso ao Poder Judiciário
e, em última análise,
viola direitos de natureza constitucional.

5
.

Recurso provid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008394-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNI LOVATE FARDIN, GIOVANNI LOVATE FARDIN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL VALIATI DE SOUZA - ES13807
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL VALIATI DE SOUZA - ES13807

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GIOVANNI LOVATE FARDIN

ME
e por
GIOVANNI LOVATE FARDIN

contra a decisão ID 15177536, proferida pelo
MM.
Ju
iz

de Direito
da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais
de Cachoeiro do Itapemirim
,
Robson Louzada Lopes
,

que
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal apresentados em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM,
deferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor dos embargantes/agravantes, porém, determinou a complementação da garantia ofertada (art. 16, §1º da Lei 6.830/80) por não terem sido colacionadas provas cabais demonstrando a sua hipossuficiência
.

Em suas razões recursais alegam, em breve síntese, ser possível a admissão dos embargos à execução sem garantia integral do juízo porque não têm condições de arcar com a dívida, nem com as custas do processo.

Decisão ID 3269363, proferida pela Desembargadora que me antecedeu neste Gabinete, que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal apresentados pelos ora agravantes em face do Município agravado, por meio do qual objetivam desconstituir crédito tributário no valor de R$ 265.581,08 (duzentos e sessenta e cinco mil reais e quinhentos e oitenta e um reais e oito centavos), objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 000057/2014, decorrente do Auto de Infração n
º 4758/2007,
lavrado em razão da ausência de recolhimento do ISS referente aos anos de 2004 a 2007.

Os ora agravantes pugnaram
na origem
, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, bem como pelo conhecimento e processamento dos embargos executórios, mesmo com a garantia parcial do juízo.

Pois bem.

A jurisprudência do
STJ admit
e
a possibilidade de se mitigar a exigência da segurança do juízo na hipótese em que
“comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo”
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
[...]
Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que “não serão admissíveis ... antes de garantida a execução” (art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segundo a qual, “em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.” 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais,
mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.
5. Nessa linha de interpretação,
deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.
7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.
8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.
9. In casu,
a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao “rico”, que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao “pobre”
[...].
(REsp 1487772/SE Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019).

No caso em tela, o juízo de primeiro grau, a despeito de ter concedido a gratuidade da justiça aos ora agravantes, determinou a complementação da garantia do juízo, tendo em vista que a penhora
on line
realizada não se mostrou suficiente para alcançar o valor da execução.

Verifica-se que ao receber os embargos executórios apresentados o juízo
a quo
determinou em ID 12358250 a intimação dos ora recorrentes para complementar a garantia, no prazo de 15 dias.

Com a
interposição de embargos de declaração, sobreveio a decisão agravada, a qual se limitou a afirmar que os ora agravantes não demonstraram cabalmente o seu estado de hipossuficiência, sem, contudo, oportunizar-lhes a referida comprovação, na forma do §2º do art. 99 do CPC/15.

Dito isso, foi possível observar dos documentos acostados ao presente agravo em IDs 3249265/3249275 (
oriundos
da execução fiscal de nº 0010661-21.2014.8.08.0011 – onde figuram as mesmas partes), que, de fato, os ora recorrentes não possuem patrimônio suficiente para garantir o juízo da execução, conforme se vê das cinco últimas declarações de imposto de renda colacionadas (tanto da pessoa física, quanto da jurídica).
Ademais, observa-se que foi constituído advogado dativo em favor dos agravantes, o que reforça a sua condição de hipossuficiência.

Com efeito,

conclui-se que
a
ausência
da garantia do juízo não decorre da vontade da
s
parte
s

recorrentes
, mas de situação alheia ao elemento volitivo, razão p
ela
qu
al
não pode
m
ser penalizad
as
.

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.127.815, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já assentou sua jurisprudência no sentido de que é possível que seja dispensada a garantia do juízo para o oferecimento dos embargos à execução se ficar demonstrado que o devedor não possui patrimônio para isso,
“Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação. Neste caso, dever-se-á admitir os embargos, excepcionalmente, sob pena de se violar o princípio da isonomia sem um critério de discrímen sustentável, eis que dar seguimento à execução, realizando os atos de alienação do patrimônio penhorado e que era insuficiente para garantir toda a dívida, negando ao devedor a via dos embargos, implicaria restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial. Em palavras simples, poder-se-ia dizer que tal implicaria em garantir o direito de defesa ao ‘rico’, que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao ‘pobre’, cujo patrimônio insuficiente passaria a ser de pronto alienado para a satisfação parcial do crédito. Não trato da hipótese de inexistência de patrimônio penhorável pois, em tal situação, sequer haveria como prosseguir com a execução, que restaria completamente frustrada”
.

N
o mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO RECONHECIDA - MITIGAÇÃO DO ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. Consoante disposto no art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, a admissibilidade dos embargos à execução fiscal é condicionada à prévia garantia do juízo. Não obstante,
à luz dos princípios da ampla defesa e do acesso à jurisdição, admite-se a mitigação da obrigatoriedade prevista no art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, nas hipóteses em que o devedor comprova, de forma inconteste, que não possui recursos financeiros para garantir previamente o débito executado. Precedentes do STJ.
(TJ-MG - AC: 10000212228548001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis/19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. I - Necessidade de garantia do juízo. Para a oposição de embargos à execução fiscal, afigura-se necessária a garantia do juízo, conforme dispõe o artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, de modo que sua ausência implica no não preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular dos embargos à execução fiscal.
II - Garantia parcial. Possibilidade. No julgamento do REsp n. 1.127.815/SP, submetido ao rito dos repetitivos, firmou-se o entendimento no sentido de que é possível o oferecimento de embargos à execução fiscal sem garantia integral do juízo, resguardando o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, desde que o embargante comprove, inequivocamente, que não possui condições de ofertar a garantia do crédito exequendo.
III - Comprovação inequívoca. Inexistência. Na espécie, não restou devidamente comprovado que a embargante não dispõe de patrimônio suficiente à garantia integral da execução, motivo pelo qual deve ser desconstituída a decisão agravada e intimada a embargante a demonstrar sua real situação financeira para fins de recebimento dos embargos à execução opostos ou a complementar a garantia ofertada [...]. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5495273-29.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 26/11/2020, DJe de 26/11/2020).

Desse modo, tendo havido o deferimento da gratuidade da justiça em favor dos agravantes, não se afigura razoável exigir destes a garantia
integral
do juízo para conhecimento e processamento dos embargos à execução fiscal, sob pena de violação ao acesso à jurisdição.

Destarte, como dito, em sendo os
agravantes
beneficiários da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistidos
por advogado dativo
, resta demonstrada a situação de hipossuficiência que lhes impede de
ofertar
a garantia do juízo, de modo que a decisão agravada acaba por cercea
r-lhes
do acesso ao Poder Judiciário e, em última análise, viola direitos de natureza constitucional.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para dispensar a
exigência de complementação da garantia do juízo nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5007505-90.2021.8.08.0011 e determinar o seu regular processamento, ao tempo em que confirmam-se os efeitos da tutela de urgência concedida nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)